Tribunal: TJDFT
Processo: 0709257-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0709257-41.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: EDER ANTUNES SILVEIRA PACIENTE: HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em habeas corpus impetrado pelo advogado Eder Antunes Silveira, OAB-DF 56.009, em favor de HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga, por recebimento de denúncia na qual se imputa ao paciente suposta infração ao art. art. 171, § 4o, do Código Penal (estelionato contra idoso); art. 299 do Código Penal, por quatro vezes, (falsidade ideológica em documento público); art. 1o, caput, da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro); art. 305 do Código Penal (supressão de documento); e art. 288, caput, do Código Penal (associação criminosa). Alega, em síntese, falta de justa causa e inépcia da denúncia, por não demonstração da existência de indícios de autoria do acusado. Sustenta, ainda, falta de condição de procedibilidade da ação penal, que entende carente e representação da vítima. Suscita, por fim, a incompetência do juízo processante, aduzindo terem sido os fatos supostamente praticados no domínio territorial da circunscrição judiciária de Brasília-DF. Pede, então, o trancamento liminar da ação penal. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. Não há periculum in mora. A instauração da ação penal desacompanhada de qualquer dado concreto que evidencie risco efetivo à liberdade de locomoção do acusado é insuficiente para justificar a providência liminar requerida. De outro lado, ainda que presente o requisito da urgência, não há, de igual modo, o pressuposto cumulativo do fumus boni iuris. Com efeito, a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia demandam inexorável análise antecipada de provas, incabível, como se sabe, nos limites estreitos do writ, quiçá, em sede liminar. Deveras, não há como proceder ao exame da alegada ausência de indícios de autoria sem analisar detidamente todo o conjunto indiciário de sustentação da denúncia, angariado ao longo de 3 anos de investigação policial. Não bastasse, o feito na origem ainda se encontra na fase de citação dos acusados, de modo que as teses defensivas ora apresentadas sequer foram submetidas ao escrutínio do juízo processante na fase processual própria, do art. 396-A, do CPP. Já no que se refere à falta de representação da vítima, condição de procedibilidade da ação penal, o exame dos autos não deixa dúvida que a vítima registrou ocorrência policial, o que, por si só, é suficiente para demonstrar seu desejo de ver o fato apurado. A jurisprudência há muito dispensa fórmula sacramental para o exercício do direito de representação da vítima, bastando que das circunstâncias do caso reste evidente seu desejo de ver o fato apurado na esfera policial, como ocorreu na espécie. Por fim, no que se refere aos limites territoriais da jurisdição, em se tratando de competência relativa, ela pode ser modificada pela prevenção, ou mesmo prorrogada. Desse modo, a questão há de ser suscitada, primeiramente, em sede de resposta à acusação, sob pena de indevida supressão de instância. Destarte, ausentes os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 22 de abril de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator